Tribunal: TJDFT
Processo: 0736461-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736461-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JADSON KLEVES MARTINS, advogado constituído, inscrito na OAB/DF sob o no 50.459, em favor de NILTON BARBOSA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. O impetrante afirma que “O Paciente restou condenado à pena de reclusão de 5 anos pelo crime previsto no art. 16, § 2o e, 6 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 17, ambos do mesmo diploma legal (lei 10.823/2003). Totalizando a pena em 11 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado”. Sustenta que “A matéria aqui tratada não fora submetida a reexame por meio do recurso de apelação, onde discutiu-se apenas a reforma da sentença para absolver o requerente por questão relacionada a baixa ofensividade da arma e em relação a inexistência de prova quanto a autoria do crime (art. 386, V do CP)”, bem como que “A sentença em epígrafe transitou em julgado em 16 de fevereiro de 2024”. Aduz que “o juiz sentenciante incorreu em erro quanto ao enquadramento da conduta típica posta em apuração e, por via de consequência equivocada também, a aplicação da pena. Diante dessa realidade, transitada em julgado a sentença em questão, resta configurado o direito do requerente quanto a propositura da presente ação revisional, a teor do exposto no art. 621, Inc. I do CPP”. Requer, com isso, liminarmente, que seja afastado o caráter hediondo do crime, oficiando-se a Vara de Execução Penal – VEP. No mérito, postula a confirmação da liminar, a declaração de atipicidade da conduta imputada ao paciente ou, subsidiariamente, o enquadramento da conduta no caput do artigo 16 da Lei no 10.826/2003, com nova dosimetria da pena. É o relatório. Decido. Como relatado, o paciente se insurge contra condenação transitada em julgado (fl. 110), proferida por sentença que foi mantida após julgamento de apelação criminal por esta Turma Criminal (Acórdão no 1736295 – fls. 36/67). A pretensão encontra óbice na via estreita do Habeas Corpus, ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir, exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal e não permite incursão aprofundada em fatos e provas. Não por outro motivo, a jurisprudência assentou o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Por oportuno, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: 3. Eventual questionamento do paciente desafia ação própria, tendo em vista que o Habeas Corpus não se presta à rediscussão de matérias já decididas nem é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado. (Acórdão 1904084, 07319082820248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1842477, 07109883320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na impossibilidade de nova análise da ação penal, a fim de se concluir pela existência de qualquer nulidade ou suposta insuficiência da prova para a condenação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao feito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2024 14:14:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora